Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 0001897-05.2014.8.11.0030 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001897-05.2014.8.11.0030 – Classe 198 – CNJ) – NOBRES
Agravante : GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
Agravada : MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001897-05.2014.8.11.0030, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, por considera-lo manifestamente inadmissível ante a deficiente instrução dos autos desta ação de embargos à execução (Proc. no 0001897-05.2014.8.11.0030 - Código 46732), que não contém “cópia de nenhum dos documentos que instruem a ação de execução conexa, com especial destaque à ausência do título executivo exequendo, elemento indispensável à cognição mínima de qualquer matéria que envolva a execução” (cf. Id. no 66907953).
O agravante alega que, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC, antes de inadmitir o recurso, deveria ter sido lhe oportunizado chance de sanar o vício e suprir a ausência dos documentos faltantes, pelo que pede o exercício do juízo de retratação ou, então, o provimento do agravo interno, para seja garantida a possibilidade de suprir a falta que obstou o conhecimento do seu apelo (cf. Id. no 70071462).
Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 75036478).
É o relatório.
Realmente, procede a queixa do agravante quanto à inobservância do disciplinado pelo parágrafo único do art. 932 do CPC, pois, de fato, antes de não conhecer da apelação à falta de elementos mínimos necessários ao enfrentamento do mérito recursal, consubstanciado, sobretudo, na ausência da cópia do contrato objeto da lide, deveria ter sido garantido ao recorrente a oportunidade de sanear o vício e complementar a documentação exigível.
Registro, por outro lado, em atenção à notícia dada pelo ora agravante de que os autos da ação conexa de execução passaram a tramitar por meio eletrônico, que, em sendo os embargos à execução ação autônoma, processada em autos próprios, apenas distribuídos em dependência do processo de execução, é imprescindível que os autos contenham a documentação necessária para o conhecimento da matéria e que é/será referenciada no julgamento do mérito da causa.
Portanto, melhor analisando a questão, reconheço o desacerto da decisão agravada e, em sede de retratação, revogo integralmente a decisão de Id. no 66907953, e, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação do apelante GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua regularmente os autos com os documentos necessários à compreensão e julgamento do mérito da lide, notadamente a cópia do título executivo que aparelha a ação conexa de execução (Proc. no 0000447-37.2008.8.11.0030), sob pena de não conhecimento do recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator